Tribunal: TJMT
Processo: 1063475-24.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063475-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELTON CESAR ALVES OLIVEIRA - CPF: 895.669.631-49 (RECORRENTE), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), DJALMA JOSE ALVES NETO - CPF: 029.594.791-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1063475-24.2023.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
HELTON CESAR ALVES OLIVEIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.
ENERGIA ELÉTRICA.
CONTESTAÇÃO DE FATURA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA.

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI SEM ASSINATURA E SEM COMPROVANTE DE ENTREGA. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA FORMALMENTE. FATURA INDEVIDA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.

INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular proferiu
sentença

assim redigida:

"Vistos e examinados. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. O julgamento antecipado está autorizado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, sendo
inócuo
e despiciendo produzir demais provas em audiência ou fora dela. Sabe-se que é permitido ao julgador apreciá-las livremente, seguindo impressões pessoais e utilizando-se de sua capacidade intelectual, tudo em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, norteador do sistema processual brasileiro. Neste caso, temos em conta que: 1) os elementos de convicção acostados são suficientes ao deslinde da causa e hábeis a sustentar a linha decisória; 2) quaisquer provas adicionais careceriam de aptidão para modificar o dispositivo; 3) as próprias alegações de ambas as partes, ao delimitar os elementos objetivos da lide, fazem concluir pelo julgamento no estado em que se encontra o processo. Inclusive, ao julgar antecipadamente utiliza-se do poder de velar pela rápida solução do litígio, impedindo que "as partes exerçam
a
atividade probatória inutilmente ou com intenções protelatórias". Passo a análise das preliminares. No que tange a necessidade de realização de prova pericial, sob o pretexto de complexidade da causa, verifica-se que ela se torna despicienda. No caso em tela, os documentos acostados nos autos, é possível se inferir
a
existência de relação entre as partes, bem como
a
ocorrência dos eventos que fundamentam a demanda. Assim, REJEITO a preliminar. Deixo para analisar o pedido de assistência judiciária gratuita em sede de eventual exame de requisitos de admissibilidade de recurso inominado, pois, em primeiro grau, a prestação jurisdicional, em sede de Juizados Especiais, é gratuita. Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo
a
análise do mérito. Os pedidos da parte requerente são PARCIALMENTE procedentes. Trata-se de ação proposta por HELTON CESAR ALVES OLIVEIRA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, na qual a parte autora requer a condenação da Promovida em dano moral. A pretensão da parte demandante e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se amolda ao conceito de consumidor (art. 2º do CDC), ao passo que a parte ré é fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), havendo, portanto, relação de consumo entre as partes, conforme entendimento sedimentado pelo STJ. Em relação à inversão do ônus da prova, considerando a relação de consumo que envolve as partes,
a
existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela parte requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. A parte Autora narrou que é consumidora da UC 6/229957-6, que recebeu duas faturas de recuperação de consumo no valor total de R$ 933,37, mas, desconhece os débitos. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. No caso específico dos autos, a demandada estava pretendendo a recuperação de receita (dita de consumo), deveria proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10, adotando precisamente o que está consignado no mencionado dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II - [...] III -elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012); IV - [...] e V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) [...] e b) [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. Ademais, verifico que o autor buscou solução perante o PROCON, o que no meu entendimento reforça a tese que
a
empresa não procedeu da maneira estabelecida na norma supracitada, pois não acostou ou apresentou o TOI lavrado na presença do consumidor, violando os preceitos estabelecidos pela agência reguladora (ANEEL). Válido ainda ponderar que a norma estabelecida pela ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando
a
este as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Desta feita,
a
omissão em obedecer às regras da Resolução nº 414/2010, que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica, macula os procedimentos levados
a
efeito pela Reclamada na exata medida em simplesmente desconsiderar o princípio da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido, E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE REQUERENTE NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe. Havendo a suspensão no fornecimento de energia elétrica em decorrência de faturas indevidas, inegável não somente
a
inexigibilidade da dívida como também os danos daí decorrentes, gerando o dever de reparação, em face da falha na prestação do serviço público.
A
aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, merecendo ser mantido o quantum arbitrado na sentença. (TJ-MT - AC: 10290076220228110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2023
) Por
assim, e por tudo que consta dos autos tenho que a reclamada não comprova suas alegações a ponto de justificar a recuperação de consumo lançada contra a requerente, sendo por assim indevida. No que tange ao pedido de condenação em danos morais
evidencia
que houve inclusão do nome do autor nos cadastros protetivos de crédito, o Código Civil deixa evidente no art. 186 ao prescrever que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano
a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de 1 – Condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (QUATRO mil reais), pelos danos morais sofridos, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento desta sentença (súmula 362 do STJ) e, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC). 2 – Confirmar a tutela de urgência concedida
a
id 133337325. 3 – Declarar inexigível o débito da recuperação de consumo no importe de R$ 933,37 (Novecentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos) referente as faturas Id 133070169 e 133070170. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei
nº
9.099/95. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá para apreciação e homologação, de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Cuiabá - MT
. Publicado
e registrado no PJE. Raimundo
Moriman
de Goes Junior Juiz Leigo
Vistos, Homologo
, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Cuiabá - MT. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE
MORAES Juiz
de Direito"

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada sustentando que:
a) o medidor se encontra danificado, sendo
o
aparelho encaminhado para análise técnica; b) o consumidor não interpôs recurso no processo administrativo aberto na concessionária; c) os cálculos da recuperação de consumo foram realizados corretamente, de acordo com as regras estabelecidas pela ANEEL; d) inexiste dano moral, visto que se trata de exercício regular do direito e que não houve suspensão no fornecimento de energia; e
e
) o
quantum
indenizatório é excessivo e deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente o pleito autoral.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Contestação
de
fatura
.
Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

t
ê
m

direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária

(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016, (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023 e N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
Publicado
no DJE 24/07/2023)
.

A
cobrança
de
valores

por

meio
de
fatura
de
recuperação
de
consumo
,
sem
a
demonstração
da
irregularidade

por

meio
de Termo de
Ocorrência
e
Inspeção

(
TOI
)

assinado

pelo

consumidor

ou

acompanhante
e/
ou

comprovante
de
entrega
,
torna
a
fatura

indevida
,
caracterizando

conduta

ilícita
,
já
que
não

observ
ada
a
formalidade

necessária
a
proporcionar

ao

consumidor
o
exercício
da
ampla

defesa
e
contraditório
.

5.
Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

A
negativação

questionada
é a
única

registrada
(R$477,07, ID 204015852/PJe2) e
gera

dano
moral.
(N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2024 e
N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2024
).

6.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

o valor do
restritivo
(R$477,07) e a
inexistência
de outros
registros
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo

(N.U 1030645-33.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
Publicado
no DJE 09/10/2023; N.U 1036182-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
Publicado
no DJE 21/07/2023; N.U 1011293-92.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
01/11/2022,
Publicado
no DJE 02/11/2022).

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024